Tribunal: TJSP
Processo: 2172272-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária, a partir de junho de 2009 – Agravante que pretende o cálculo pelo INPC – Impossibilidade – Não ocorrência de violação à coisa julgada ou preclusão – Norma de direito processual – Aplicabilidade imediata - Recurso não provido
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2172272-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito modificativo – Possibilidade quando a extirpação dos vícios apontados autorizar sua oposição – Vícios sanados – Embargos acolhidos, com modificação do resultado

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Efeito modificativo – Possibilidade quando a extirpação dos vícios apontados autorizar sua oposição – Vícios sanados – Embargos acolhidos, com modificação do resultado

EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral n. 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-E para fins de correção monetária, a partir de junho de 2009 – Agravante que pretende o cálculo pelo INPC – Impossibilidade – Não ocorrência de violação à coisa julgada ou preclusão – Norma de direito processual – Aplicabilidade imediata - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2172272-05.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
BIANCHI BIANCHI & CIA. LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os presentes
embargos de declaração com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo de
instrumento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172272-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29883 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 2172272-05.2019.8.26.0000/50000
EMBGTE. : BIANCHI BIANCHI & CIA LTDA
EMBGDO. : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
COMARCA : SANTO ANDRÉ 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VOTO No: 29883
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Efeito modificativo
Possibilidade quando a extirpação dos vícios apontados
autorizar sua oposição Vícios sanados Embargos acolhidos,
com modificação do resultado
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CORREÇÃO
MONETÁRIA
Julgamento do incidente instaurado na
Repercussão
Geral
n.
810/STF,
que
concluiu
pela
inconstitucionalidade da Lei 11.960, devendo ser aplicado o IPCA-
E para fins de correção monetária, a partir de junho de 2009
Agravante que pretende o cálculo pelo INPC Impossibilidade
Não ocorrência de violação à coisa julgada ou preclusão Norma
de direito processual Aplicabilidade imediata - Recurso não
provido
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Bianchi
Bianchi & Cia Ltda. contra o acórdão de fls. 277/280, alegando contradição e
omissões. Sustenta a embargante que foi dado provimento ao seu recurso, que
pretendia a correção monetária pelo INPC, mas determinado o cálculo pelo IPCA-
E, de forma que a decisão foi contraditória, além de ter se omitido omitindo em
relação a seus argumentos de defesa.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172272-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29883 - D
3
FUNDAMENTOS
Anoto, de início, que, em tese, os embargos de declaração
não se prestam para a parte se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Todavia, é possível emprestar-lhes o efeito infringente
quando, como no caso em análise, a extirpação dos vícios apontados autorizar
sua oposição.
Equivocado foi o acórdão ao dar provimento ao recurso da
agravante. Isso porque pretendia a parte o cálculo da correção monetária pelo
INPC, pedido que não pode ser acolhido.
Como já havia sido destacado no acórdão embargado, com o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro
Luiz
Fux,
em
20.09.2017,
o
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009, também para a
fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento
ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação
jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente
o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli,
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172272-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29883 - D
4
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, a atualização monetária deverá ser calculada consoante o IPCA-E,
a partir de junho de 2009. Essa decisão se tornou definitiva por julgamento final,
ocorrido no último dia 03/10/2019, sem modulação.
Os argumentos de defesa da embargante, quais sejam,
ofensa à coisa julgada, impossibilidade de retroatividade da lei e preclusão da
matéria, não prevalecem.
Como já havia sido anotado pelo MM. Juízo: “... não há que se
falar em ofensa à coisa julgada ou preclusão para que o Município alegasse incorreção
dos cálculos, mormente considerando que este incidente se presta a tanto.” (fls.
523/524 autos de origem).
Além disso, as normas sobre correção monetária possuem
natureza de direito processual, razão pela qual têm aplicabilidade imediata.
Assim, a correção monetária do débito deve ser calculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2172272-05.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29883 - D
5
pelo IPCA-E, em consonância com o que decidiu o C. STF no Tema 810.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos de declaração com efeito modificativo, para negar provimento ao
agravo de instrumento.
REINALDO MILUZZI
Relator